Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA. RESOLUÇÃO 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cumpre ao plano de saúde autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 1.1 O procedimento para retirada de excessos de pele após a cirurgia visa impedir a formação de dermatites infecciosas, bem como facilitar a higiene pessoal, a prática de exercícios físicos e a deambulação do paciente, visando a plenitude de seu restabelecimento físico e psíquico.
2. É certo que atualmente existe uma divergência entre entendimentos esposados pela Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza do rol da ANS. O Recurso Especial no. 1.733.013/PR sinalizou uma possível mudança de entendimento, sem ser possível cogitar ainda, neste momento, overruling da jurisprudência. Diante da inexistência de julgamento com efeito vinculante, é de se adotar o a interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde, mormente quando cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o procedimento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. Nesta seara, o rol da ANS é meramente exemplificativo e não exaustivo.
3. O entendimento de que a cirurgia plástica para reconstrução mamária é considerada continuação do tratamento iniciado com a realização da intervenção bariátrica é matéria controvertida, motivo pelo qual a negativa ao oferecimento da cirurgia é plausível, não podendo gerar, portanto, danos morais. Precedentes desta Turma.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar danos morais.